Tribunal: TJBA
Processo: 8007304-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007304-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELAINE JOYCE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDAR DE FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. QUADRO CLÍNICO GRAVE COMPROVADO POR RELATÓRIOS MÉDICOS. APLICABILIDADE DO ART. 98, §2º E §3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS (TEMA 1.097 DO STF). PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO MUNICIPAL QUE NÃO SE SOBREPÕE À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUSPENDER A TUTELA. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8113833-36.2023.8.05.0001, deferiu a medida liminar requerida por ELAINE JOYCE SOUZA BRITO, determinando o Município de Salvador reduza a carga horária da servidora para 15 horas semanais, sem compensação e sem redução remuneratória, considerando a incompatibilidade entre a jornada atual e os cuidados especiais necessários ao filho menor, cujo quadro clínico estaria evidenciado por relatório médico apresentado.

2 – O Município sustenta, em síntese, que a redução da jornada dependeria de prévia avaliação por junta médica oficial e que o percentual deferido não encontra amparo no Decreto Municipal n.º 34.765/2021.

3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que o filho da agravada é portador de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção, associado a hiperatividade, má-formação de medula espinhal, bexiga neurogênica e intestino neurogênico, patologias que demandam acompanhamento contínuo, multidisciplinar e diário, consoante Relatórios Médicos emitidos pela Neurologista infantil que realiza o acompanhamento do menor, bem como de outros profissionais especializados (ID’s 407291827, 407291824, 407291820, 407291818 e 407291852– autos de origem).

4 – A Lei Federal n.º 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, disciplina no art. 98 que será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, extensivo ao cônjuge, filho ou dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

5 – Salienta-se a possibilidade de aplicação da referida legislação aos Entes Municipais que não possuem legislação local, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1237867 com repercussão geral reconhecida (Tema 1097), determinando a aplicabilidade do artigo 98, §2º e §3º, da Lei Federal n.º 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais, suprindo a lacuna normativa dos entes subnacionais quanto ao horário especial para acompanhamento de dependentes com deficiência.

6 – Com efeito, o STF reconhece que o benefício deve ser concedido independentemente de compensação de horário, sempre que comprovada a necessidade, não exigindo que a demonstração inicial decorra exclusivamente de junta médica, sobretudo em sede de tutela provisória, na qual vigora juízo de cognição sumária.

7 – A interpretação restritiva pretendida pelo Município — limitando a redução ao percentual de 20% — não se compatibiliza com a cláusula constitucional do melhor interesse da criança (art. 227 da CF), nem com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (arts. 10 e 11 da Lei n.º 13.146/2015) e com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que integra o bloco de constitucionalidade (Decreto nº 6.949/2009). O Decreto Municipal aplica-se como parâmetro administrativo geral, mas não pode se sobrepor a normas constitucionais e princípios de proteção integral quando evidenciada situação excepcional e individualizada devidamente comprovada.

8 – Ressalta-se que a tutela deferida não é irreversível e poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive após instrução probatória mais aprofundada. Todavia, neste momento processual, a proteção imediata à saúde e ao desenvolvimento da criança deve prevalecer, não havendo elementos que sustentem a suspensão da decisão agravada.

9 – De igual modo, o Parecer Ministerial subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça MARÍLIA DE CAMPOS SOUZA pugna pelo desprovimento do recurso, consignando que os documentos médicos apresentados pela agravada são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito, não se justificando impor à criança o ônus da demora processual para realização de perícia oficial (ID 78891218).

10 – Parecer Ministerial acolhido (ID 78891218). Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8007304-25.2025.8.05.0000, originário da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA e agravada ELAINE JOYCE SOUZA BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno constante no ID 78350692, nos termos do voto da Relatora.

III